Tribunal: TJDFT
Processo: 0731802-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731802-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: DIANA CAROLINA DA COSTA SILVA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de atribuição de feito suspensivo à Apelação, formulado nos termos do art. 1.012, §3o, do CPC por DIANA CAROLINA DA COSTA SILVA, ante a prolação de sentença denegatória da ordem no mandado de segurança no 0706025-59.2023.8.07.0018, com fundamento no art. 487, I do CPC, pela inexistência de direito líquido e certo. Infere-se da petição, que a requerente impetrou mandado de segurança a fim de efetivar sua inscrição em concurso público para cargo na especialidade odontológica dos quadros da MP/DF, uma vez que sua inscrição fora inadmitida em razão de sua idade. Narra que o edital do certame estabeleceu a idade limite de 35 anos, sem que exista justificativa para a limitação etária para o cargo, motivo pelo qual a limitação seria contrária ao interesse público, além de violar princípios da administração pública. Afirma que, embora a inscrição tenha sido assegurada por decisão proferida no agravo de instrumento no 0723852-40.2023.8.07.0000, com a denegação da ordem na sentença, fora cancelada. Destaca dispositivos constitucionais e legais, bem como princípios e precedentes jurisprudenciais, para respaldar a alegação de que presente a probabilidade de provimento da apelação por ela interposta. Assevera que o risco de dano decorre da proximidade da data da prova objetiva, que será realizada no dia 27/08/2023, e do fato de sua inscrição ter sido cancelada. Requer a concessão da medida de urgência, para que seja assegurada sua inscrição no certame. É o relatório do necessário. Decido. Embora a requerente tenha pleiteado atribuição de efeito suspensivo à Apelação, trata-se, na verdade, de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, uma vez que pretende o restabelecimento de sua inscrição no concurso público de admissão no Curso de Habilitação de Oficiais de Saúde e Capelães (CHOSC) do Quadro de Oficiais Policiais Militares de Saúde (QOPMS), especialidade odontológica, regido pelo Edital no 33/2023-DGP/PMDF, de 12/4/2023. A pretensão relativa à medida de urgência em sede recursal encontra amparo no art. 299, parágrafo único, parte final, do CPC, segundo o qual, “nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito”. Além disso, tendo em vista que o recurso de Apelação interposto pela requerente ainda se encontra no juízo de origem, a hipótese é regida, por analogia, pelo disposto no art. 1.012, §3o, I, do Estatuto Processual Civil. Cumpre, assim, verificar se presentes os requisitos estabelecidos no art. 300, caput, do CPC, a saber: a probabilidade de provimento do recurso e o risco decorrente da demora. A presente petição me foi distribuída por prevenção, tendo em vista a distribuição anterior do agravo de instrumento no 0723852-40.2023.8.07.0000, no qual deferi a tutela provisória à então agravante, para determinar sua inscrição e participação no certame. Na oportunidade, destaquei que, embora os itens 3.1; 3.1.5 e 3.1.5.1 do edital de regência do certame estejam em conformidade com o art. 11, § 1o, do Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, Lei no 7.289/1984, o art. 39, §3o, c/c o art. 7o, XXX, da Constituição da República veda o estabelecimento de limites de idade no acesso aos cargos públicos. Além disso, ressaltei a orientação do Supremo Tribunal Federal, no Tema no 646 da Repercussão Geral, no sentido de que “o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”. Diante disso, a Corte Suprema entendeu que a discriminação etária não se justifica no caso dos militares selecionados para atuar na área de saúde, em atribuições que não são propriamente militares. Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR. EXIGÊNCIA DE IDADE MÁXIMA. VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. A lei pode limitar o acesso a cargos públicos, desde que as exigências sejam razoáveis e não violem o art. 7o, XXX, da Constituição. Entretanto, não se pode exigir, para o exercício do cargo de médico da Polícia Militar, que o candidato seja jovem e tenha vigor físico, uma vez que tais atributos não são indispensáveis ao exercício das atribuições do cargo. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 486.439/RJ, 2a T., Min. Joaquim Barbosa, DJ de 28/11/2008) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SÚMULA 683 DO STF. ALEGADA OFENSA AO ART. 97, DA CF. INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. II – A ocupação de cargo ligado à saúde, ainda quando este componha o quadro da carreira militar, não justifica a imposição de limite máximo de idade. III – A obediência à cláusula de reserva de plenário não se faz necessária quando houver orientação consolidada do STF sobre a questão constitucional discutida. IV - Agravo regimental improvido. (AgRg no RE 581.251/SE, 1a T., Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 22/02/2011) No mesmo sentido, tem se posicionado este eg. Tribunal de Justiça, a exemplo do acórdão no 968000. Dessa forma, evidencia-se a probabilidade de provimento do recurso interposto pela requerente. Em consulta ao sítio eletrônico da entidade promotora do certame, constata-se que as “provas objetiva e redação serão aplicadas no dia 27/08/2023”, e a consulta aos autos do processo origem revela que tal entidade noticiou o indeferimento da inscrição da requerente, em decorrência da sentença denegatória da ordem em mandado de segurança (ID Num. 165523854). Tais elementos evidenciam o risco de dano, a justificar o deferimento da tutela provisória. Com tais fundamentos, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar o restabelecimento da inscrição da requerente no concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal, no quadro de oficiais policiais militares de saúde da PMDF, na especialidade odontológica, independentemente de idade, cumpridos os demais requisitos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator AP